Tribunal: TJMT
Processo: 1008947-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Ação Rescisória no 1008947-77.2022.8.11.0000 – Várzea Grande
Autora: Leopoldo José Rodrigues
Réu: RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda.
V I S T O S, E T C.
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, intentada por Leopoldo José Rodrigues objetivando rever acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Privado desse e. Tribunal, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1016086-79.2019.8.11.0002, proposta em face da RNI Negócios Imobiliários S/A. e Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária, acolheu a prejudicial da prescrição, extinguindo a pretensão inicial, na forma do art. 487, II, do CPC.
O autor pleiteia a rescisão da decisão de mérito, aduzindo que o acórdão rescindendo violou norma jurídica e esta fundado em erro de fato.
Narra que foram propostas 33 (trinta e três) ações contra as requeridas, com identidade de pedido e causa de pedir, sendo que em todas as demandas, à exceção daquela manejada pelo autor, foi afastada a tese da prescrição.
Diz que o reconhecimento da prejudicial ocorreu por erro de fato quanto a data do conhecimento pelo autor dos vícios do imóvel litigioso.
Segue relatando que o imóvel adquirido das requeridas junto ao denominado Condomínio Terra Nova, apresentou problemas estruturais, juntamente com outras 53 unidades do núcleo habitacional, fato notificado a construtora e a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, cuja gravidade do problema resultou na interdição das unidades.
Alega que foram entabulados pelos proprietários de 21 unidades, acordo extrajudicial e propostas 33 demandas, todas conexas que tramitaram em conjunto, sendo que em 7 (sete) foram feitos acordos, encontrando-se 25 (vinte e cinco) ações em andamento, dentre elas, a do autor, a qual, exclusivamente, foi extinta, em razão do acolhimento da tese da prescrição.
Aduz que o equivoco no reconhecimento da prejudicial ocorreu por inércia do causídico anterior que não apresentou contraminuta, e deixou transitar em julgado o acordão rescindendo.
Aponta acórdãos paradigmas das citadas demandas propostas onde fora enfrentada a tese da prescrição em casos análogos, com desfecho diferente embora se trate da mesma questão jurídica debatida, vez que os defeitos nos imóveis do empreendimento habitacional foram apresentados no mesmo momento, em 2019.
Assinala, ademais, que o prazo prescricional da ação para obter indenização decorrente de defeitos de construção, é decenal do art. 205 do CC.
Pugna pela concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos oriundos do acórdão rescindendo proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005744-44.2021.8.11.0000, até o julgamento do mérito da presente demanda.
É o relatório.
Pois bem. De início, necessário se faz dizer que antes de se analisar o pedido de tutela antecipada, por questão de prejudicialidade, passo ao exame do pedido de gratuidade da justiça feito pelo autor.
É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito.
Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.
Destarte, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Por conseguinte, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), o art. 99, §2o, do CPC, é claro ao dispor que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (negritei)
In casu, observo que o autor comprovou por meio da Carteira de Trabalho e dos holerites acostados no Id n. 127670194 e 127670195, que reúne os pressupostos necessários a conferir-lhe o benefício da gratuidade almejada, vez que sua renda mensal líquida compreende em média a importância de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cuja valor, à evidencia, lhe assegura a assistência judiciária gratuita.
Desta feita, defiro-lhe os benefícios da gratuidade, a fim de isentá-lo, do recolhimento das custas processuais, inclusive o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC.
Superada essa questão, para a concessão da antecipação da tutela pretendida, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência initio litis, vez que a probabilidade do direito afirmado não se mostra verossímil, haja vista que a tese da inocorrência da prescrição acolhida na origem, não se mostra evidente primo ictu oculi, se mostrando necessário estudo mais aprofundado do caso apresentado, para, à vista da peculiaridades, se aquilatar se decorreu o prazo para o requerente buscar a pretensão inicial, fato não possível de ser verificado neste momento inicial, a fundamentar provável erro passível de rescisão da decisão de mérito na forma do art. 966, VIII, do CPC.
No mesmo sentido, carece o perigo de dano irreparável, vez que o processo encontra-se arquivado na origem, sem qualquer consequência processual à parte requerente, que pode aguardar o resultado final da lide.
Ante ao exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado.
Citem-se os réus para responderem aos termos da ação, no prazo de quinze (15) dias, constando as advertências preconizadas no CPC.
P. I.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator